Tribunal: TJSP
Processo: 0090997-83.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090997-83.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAMON DE
JESUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por RAMON DE JESUS DA SILVA,
qualificado nos autos para, mantida a condenação, afastar a causa de aumento de
pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 e, na sequência, reduzir suas penas
para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e
quatro) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
VOTO No 40332
APELAÇÃO CRIMINAL No 0090997-83.2017.8.26.0050
APELANTE: RAMON DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 8a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CYNTHIA MARIA SABINO BEZERRA CAMURRI)
Ao relatório da r. sentença, acrescento RAMON DE JESUS DA
SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 8a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0090997-83.2017.8.26.0050, às penas de 02 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, a ser
regulamentada em sede de execução e 10 dias-multa, além de 222 dias-multa
como pena comum, todas no valor diário mínimo, por infração ao art. 33,
caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 221/226).
Inconformado, RAMON interpôs Apelação, sustentando, em
síntese, ser caso de absolvição, isso porque não haveria nos autos provas
suficientes a ensejar o decreto condenatório. Subsidiariamente, busca o
afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos III e VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
art. 40, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 250/259).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 265/268) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 277/279), pugnou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 05 de outubro de 2017,
por volta de 11h00, na Avenida Luisa Sarazim, n° 29, São Mateus, nesta
cidade e comarca de São Paulo, juntamente com o adolescente Ryan
Rodrigues Omena Benites, com quatorze anos de idade à época dos fatos,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, trazia consigo, para fins
de comércio, 40 trouxinhas de maconha, pesando cerca de 92,8g, droga que
causa dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização ou em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar, nas imediações de
estabelecimento de ensino. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 36,00 em
moeda corrente.
A materialidade do crime, sequer questionada, evidencia-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
Boletim de Ocorrência (fls. 8/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13),
pelos Laudos de Constatação (fls. 18/19), de Exame Químico Toxicológico
(fls. 15/17 e 98/100) e do Local (fls. 186/188), que confirmam que a
substância apreendida realmente trata-se de maconha.
O Apelante, ao ser interrogado na fase inquisitiva, optou por
exercer seu direito constitucionalmente previsto de permanecer em silêncio
(fls. 7). Em Juízo, não foi interrogado, eis que embora devidamente intimado,
não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia
(fls. 196).

O adolescente Ryan, ouvido apenas na fase inquisitiva, narrou
que estava fumando maconha com o Apelante quando da abordagem policial.
Relatou ainda que era “olheiro do tráfico” e que vendia maconha, recebendo
R$ 1,00 por cada porção vendida (fls. 6).
Todavia, os policiais militares Renato de Souza Santana e
Thiago Augusto Gonçalves dos Reis, ouvidos em ambas as fasea da
persecução penal, asseveraram que estavam em patrulhamento de rotina
quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, aparentemente
fumando maconha e por isso decidiram efetuar a abordagem. Em revista
pessoal, com o Apelante, foi encontrada uma sacola branca, contendo porções
de maconha e no bolso dele, havia uma quantia em dinheiro. O Apelante e o
adolescente Ryan tentaram empreender fuga quando iam ser algemados,
sendo necessário o emprego de força moderada. O local era conhecido como
ponto de tráfico de drogas (fls. 3, 5 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
militares se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crime tão grave
de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer
ideia de imputação malévola. Não é crível que pretendessem, gratuitamente, a
condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cuja atuação
revestiu-se de absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de
se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria
sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao
depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação,
negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a
verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN
IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
TÃO-SOMENTE
PARA
REDUZIR
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS
AS
DEMAIS
COMINAÇÕES
CONTIDAS
NO
ACÓRDÃO
OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação,
por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo
produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do 'writ'.
Precedentes.
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
Nessa mesma linha, o julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“... Eventual alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos
policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente
para desacreditá-las, à falta de outros elementos que ao menos indicassem
qualquer interesse dos policiais em incriminar o réu.
A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o
depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a
materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha -
Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais -
Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem
escorreitamente A circunstância de ser policial a testemunha não afeta
(positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra -
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o
mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios
ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação
Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré 9a Câmara de Direito Criminal -
Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA -
Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a
capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 -
Santos 4a Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 -
V.U. Voto n. 10.840 ...” (Apelação Criminal no 990.09.053505-9
Nona Câmara de Direito Criminal Rel. GALVÃO BRUNO, j. 30.07.2009)
Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, não
se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto
tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias
que cercam o agente envolvido ...” (RT 729/542).
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade da
droga apreendida, a forma de acondicionamento, em porções individuais,
prontas ao comércio, somadas ao contexto fático (prisão em flagrante em
local conhecido como ponto de tráfico e apreensão de dinheiro de origem
ilícita), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em
absolvição por qualquer fundamento.
Passo a análise da dosimetria das penas em conjunto com os
pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal (05
anos de reclusão e 500 dias-multa), assim mantidas na segunda fase, ante a
ausência de circunstâncias agravante ou atenuante.
Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de
pena previstas no art. 40, III e VI, majorando as penas em 1/3, resultando 06
anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Pleiteia o Apelante, o afastamento das respectivas majorantes.
No que se refere à majorante prevista no inciso III, deve ser
consignado que, embora comprovado que estava vendendo droga nas
proximidades de duas instituições de ensino, o fato é que não há nos autos
prova de que a venda se destinava aos frequentadores daquelas
escolas.
O simples fato do crime ter se dado nas imediações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
estabelecimento de ensino não é suficiente para ensejar a referida causa de
aumento, devendo haver prova de que o réu estaria se valendo dessa
proximidade para vender as drogas.
No caso dos autos, não consta dos depoimentos prestados pelos
policiais militares que o Apelante visasse atingir os frequentadores daquelas
instituições, levando a crer, portanto, que o público alvo seria outro.
Deve ser destacado que o critério territorial, por si só, não é
suficiente para configuração da majorante, sendo necessária, ainda, a análise
da intenção dos Apelantes em ter como público consumidor os
frequentadores daquelas instituições, o que não foi devidamente comprovado.
Neste sentido, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“... TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DA
PENA - APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DA PENA - PREPARAÇÃO,
EXECUÇÃO E CONSUMAÇÃO EM LOCAL PRÓXIMO DE ESCOLA
PÚBLICA - NECESSIDADE DA ANÁLISE DO SÍTIO E DO POTENCIAL
OFENSIVO PERANTE A SOCIEDADE - NÃO RECONHECIMENTO - Para
aplicação da causa de aumento de pena pelos atos de preparação, execução ou
consumação ocorridos em residência situada nas imediações de escola pública, é
necessária a análise do sítio e seu potencial ofensivo à sociedade, não bastando
apenas a adoção do critério territorial, ainda mais quando envolve direito
individual (liberdade do cidadão) ...”
(Apelação Criminal no 492.503-3/1-00 - Quarta Câmara Criminal - Rel. Des.
WILLIAN CAMPOS, j. 26.02.2008).
“... Apelação Criminal do Ministério Público visando a incidência da causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, III da Lei no 11.343/06 -
Inadmissibilidade - Nada nos autos indica que a conduta dos acusados visasse
os frequentadores do estabelecimento de ensino - recurso provido parcialmente
para outro fim ...”
(Apelação Criminal no 990.08119043-5 - Sexta Câmara de Direito Criminal
- Rel. Des. DEBATIN CARDOSO, j. 12.02.2009).
Assim, não restando comprovado que a conduta do Apelante se
destinava aos frequentadores dos estabelecimentos de ensino, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
afastada a causa de aumento de pena respectiva.
Já no que tange à majorante descrita no inciso VI, destaco que
restou comprovado nos autos que o Apelante estava conluiado com o
adolescente Ryan, para fins de tráfico de droga, tanto que estavam juntos no
local, sendo certo ainda que o adolescente afirmou que era “olheiro do
tráfico”, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena em
comento.
Como destaca GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“... 'Envolvimento de criança ou adolescente:' ... Note-se a previsão feita
pela redação do tipo derivado: 'envolver' (trazer o menor para o cenário
das drogas, sob qualquer pretexto) ou 'visar' (ter o menor como meta para
o uso de drogas) ...” (grifei)
(Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 376)
Deve ser consignado ainda que o fato de não haver nos autos
documento que comprove a idade de Ryan, o certo é que quando foi ouvido
na Delegacia de Polícia, estava acompanhado de sua genitora, que consentiu
com a idade constante no “Termo de Declarações”.
Com isso, permanecendo apenas a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, as penas devem ser
majoradas em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa.
Ainda na terceira fase, foi reconhecida a incidência do redutor
especial previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, reduzindo as penas
em 2/3, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
que se tornaram definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0090997-83.2017.8.26.0050
-
Foi fixado o regime prisional aberto e a pena privativa de
liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, que deve
ser mantido, ante a passividade do representante do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por RAMON DE JESUS DA SILVA, qualificado nos
autos para, mantida a condenação, afastar a causa de aumento de pena
prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 e, na sequência, reduzir suas penas
para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)